Tribunal: STF
Processo: Rcl 51223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em virtude da qual foi autorizada a reintegração de posse de imóveis objeto da ação de reintegração de posse que menciona, localizados na zona rural do Município de Gameleira/PE, por suposta ofensa à decisão cautelar proferida no âmbito desta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF.  



    2. Em 23/12/2021, o Ministro Luiz Fux, no exercício da presidência, deferiu o pedido liminar para determinar que a ordem de reintegração de posse ressalvasse as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar, com fundamento nos arts. 300, caput, e 989, inc. II, do CPC, até ulterior decisão do eminente Relator.



    3. Em sequência, houve a apresentação de contestação pelas partes beneficiárias (e-doc. 61), de informações pelo Juízo de origem (e-doc. 48) e do parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 49).



    4. Por meio da Petição STF nº 3.561/2022, o beneficiário Negócio Imobiliário S.A. interpôs agravo regimental requerendo reconsideração da decisão por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. 



    5. Em 07/10/2022, proferi decisão para julgar procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando, ainda, a suspensão imediata do mandado de desocupação voluntária e de eventual mandado de reintegração de posse expedido nos autos de origem, até o fim da vigência da suspensão ordenada no âmbito da ADPF nº 828/DF ou até que fosse apresentado estudo técnico pericial, a fim de que definir as áreas sujeitas a eventual reintegração, assegurada a participação de técnicos do Incra, o que ocorresse primeiro. Julguei prejudicado o agravo regimental interposto.



    6. Por meio da Petição STF nº 86.290/2022, Negócio Imobiliário S.A. e outra interpuseram agravo regimental objetivando reforma da decisão monocrática exarada ante o fim da vigência da suspensão ordenada na ADPF nº 828/DF.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No caso em tela, a alegação do reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo de determinada tutela provisória incidental deferida na ADPF nº 828/DF.  



    8. Esta Suprema Corte havia definido, em 30/06/2022, a extensão temporal da tutela provisória incidental originariamente deferida, a fim de que se mantivesse a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31/10/2022.  



    9. Ocorre que, ao apreciar referendo em nova tutela provisória incidental, esta Corte houve por bem não renovar o prazo de suspensão, em acórdão assim ementado:   



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.  



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022)  



    10. Pela publicação do acórdão revelou-se superada, portanto, a anterior ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos. Estabeleceu-se, em novo paradigma, a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, bem como a adoção de regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em decorrência da ADPF nº 828/DF.  



    11. Com efeito, o conjunto argumentativo desta reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.   



    12. A esse respeito, menciono as recentes decisões proferidas em casos análogos (ADPF nº 828/DF): Rcl nº 55.820/PA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2022, p. 14/11/2022; Rcl nº 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2022, 17/11/2022; Rcl nº 54.621/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; Rcl nº 56.037/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; e Rcl nº 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto, e, consequentemente, o agravo regimental interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator